Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CIDADÃO (CARTÃO VALE -TRANSPORTE). PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. SUSPENSÃO DE USO LEGÍTIMA. ROUBOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na declaração de nulidade do processo administrativo e desbloqueio do cartão.
2. Nas razões recursais, sustenta que teria sofrido roubos do cartão em 2023 e que o processo administrativo seria nulo, ao fundamento de que não teria havido a comprovação por intermédio de biometria facial da utilização do cartão por terceiros. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO DEVOLVIDA
3. A questão devolvida consiste em verificar a nulidade do processo administrativo que sancionou a autora com a suspensão do benefício do Passe Livre Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Na peça recursal a autora sustenta que seu cartão de transporte teria sido objeto de roubos, tendo registrado dois boletins de ocorrência policial na 15a DP. Todavia, constata-se que na petição inicial, assistida pela DPDF, a autora reconhece a utilização indevida do cartão de transporte deu-se por intermédio de seus filhos, sem sua autorização. Assim, tem-se que a autora inovou a causa de pedir de seus pedidos, trazendo fatos novos, inclusive incompatíveis com o reconhecimento. A alegação de fatos novos configura inovação recursal, impedindo o respectivo conhecimento, em observância ao duplo grau de jurisdição, ampla defesa/contraditório e também do juízo natural.
5. Consoante art. 339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é assegurada a gratuitidade nos transportes públicos coletivos a pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei. A lei 4.582/2011, que instituiu o custeio da gratuidade no Sistema de Transporte coletivo do Distrito Federal para pessoas com deficiência, estabeleceu sanção para quem se utiliza indevidamente o benefício: Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.
6. Por intermédio do processo administrativo SEI 00041-00003527/2025-85 foram identificados uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício no período compreendido entre 06/05/2020 a 14/04/2025 (ID 80360871, pg. 297), tais como utilização por terceiros, práticas de venda do benefício tarifário e utilização além dos limites diários, que é de oito utilizações.
7. A autora foi regularmente notificada no curso do processo administrativo e da decisão administrativa, não tendo se manifestado ou recorrido da decisão de suspensão do benefício, não havendo vício que venha a inquinar o processo administrativo ou a decisão final. Observa-se que a autora reconhece que a utilização indevida apurada no processo administrativo ocorreu em razão da utilização não autorizada do cartão por seus filhos.
8. Por fim, havendo reconhecimento pela autora de que a utilização indevida do cartão de transporte deu-se por seus filhos, a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de comprovação de utilização por terceiros por processo biométrico é irrelevante para o deslinde desta controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
10. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: LODF, art. 339; Lei distrital 4.582/2011, art. 4o.